Tribunal: TJDFT
Processo: 0745355-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em conformidade ao que dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior.
2. Está comprovado que o bloqueio de ativos financeiros se deu na conta bancária que é utilizada para o recebimento de benefício do INSS, de regra, impenhorável, tendo em vista a finalidade de suprir a remuneração do trabalhador nas hipóteses legais, assumindo caráter substitutivo do salário, na inteligência do art. 201, § 2o, da Constituição Federal.
3. A despeito de possível mitigação da regra de impenhorabilidade, no caso concreto, os elementos carreados aos autos demonstram a inviabilidade da constrição.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.